Tribunal: TJPA
Processo: 0845122-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845122-79.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BUNGE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF E DO ART. 90, § 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração, julgou procedente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada Bunge Alimentos S/A, extinguindo execução fiscal sem resolução do mérito, em razão de erro na indicação do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente pretende a redução da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva decorrente de erro na constituição da CDA afasta ou reduz a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) estabelecer se é aplicável a redução pela metade dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC diante do reconhecimento do vício do título executivo pelo ente exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal é extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, porque a CDA contém erro na identificação do sujeito passivo, configurando ilegitimidade passiva da executada.

4.

A extinção do feito decorre de vício originário do título executivo imputável à Fazenda Pública, e não de mero cancelamento administrativo espontâneo da inscrição em dívida ativa.

5.

A citação válida da executada e a apresentação de exceção de pré-executividade instauram efetiva relação processual litigiosa, exigindo atuação defensiva da parte indevidamente executada.

6.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios quando o ajuizamento da execução fiscal indevida obriga o executado a constituir advogado e promover sua defesa.

7.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal não afasta a condenação em honorários quando o cancelamento do débito ou o reconhecimento do vício ocorre após a formação da relação processual e o exercício do contraditório.

8.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva não configura reconhecimento da procedência de pedido de mérito nem satisfação de obrigação, mas admissão de vício na constituição do título executivo.

9.

O art. 90, § 4º, do CPC pressupõe reconhecimento da procedência do pedido e satisfação da obrigação discutida, hipótese distinta da extinção da execução por ausência de pressuposto processual.

10.

A aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC em casos de vício da CDA transferiria indevidamente ao jurisdicionado parte dos ônus decorrentes de falha administrativa do ente exequente.

11.

Os honorários fixados na origem observam os parâmetros mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

12.

O desprovimento integral do recurso e a apresentação de contrarrazões justificam a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal por ilegitimidade passiva decorrente de erro na indicação do sujeito passivo da CDA atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios.

2.

O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não afasta a sucumbência quando a extinção da execução ocorre após a formação da relação processual e a apresentação de defesa pelo executado.

3.

O reconhecimento de vício na constituição do título executivo não se equipara ao reconhecimento da procedência do pedido previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

4.

A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC é inaplicável à execução fiscal extinta por ilegitimidade passiva decorrente de erro na CDA.

5.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 8º, 85, §§ 3º, 5º e 11, 90, § 4º, 485, IV e VI, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022, DJe 01.08.2022; STJ, REsp nº 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.11.2019, DJe 03.12.2019; Súmula 153 do STJ; TJ-RJ, Apelação nº 0064023-62.2015.8.19.0021, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, Quinta Câmara Cível, j. 07.03.2023; TJ-MG, AC nº 5096760-45.2022.8.13.0024, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 13.04.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, homologou o pedido de extinção formulado pela exequente em razão do cancelamento do débito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que promoveu execução fiscal para cobrança de crédito consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa, tendo posteriormente, em petição nos autos, requerido a extinção do feito em decorrência do cancelamento do débito, conforme relatório da SEFA/PA.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, na qual a Exequente em petição, requer a extinção do feito em decorrência do cancelamento do débito, conforme relatório da SEFA/PA.

Pelo exposto, homologo o pedido de extinção, para que produza seus efeitos jurídicos, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Condeno a Fazenda Pública ao ônus da sucumbência nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Caso existam bens penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela empresa executada, nos quais se alegou a existência de contradição na sentença, ao argumento de que o feito teria sido extinto a partir do acolhimento de pedido de desistência do exequente, declarando-se o cancelamento da dívida, quando, em verdade, seria caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva, em razão de erro na titulação da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

O Juízo a quo, ao apreciar os aclaratórios, reconheceu que o arcabouço documental constante nos autos demonstrava equívoco em relação à titulação da CDA, consignando que a empresa autuada, BUNGE ALIMENTOS S/A, não deveria figurar no polo passivo da execução fiscal, configurando-se ilegitimidade passiva.

Diante disso, deu provimento aos embargos de declaração, modificando a sentença para julgar procedente o pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, determinando, ainda, o levantamento de eventuais constrições e condenando o exequente em honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observando-se o escalonamento previsto no § 5º do mesmo dispositivo.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, aduziu que, após o ajuizamento da execução fiscal e a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, não se opôs aos argumentos deduzidos, requerendo a desistência da execução, com a consequente extinção do feito. Asseverou que o Juízo de primeiro grau homologou o pedido de desistência, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, com condenação em honorários, e que, mesmo após os embargos de declaração, permaneceu a condenação integral da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária.

Sustentou que o magistrado singular deixou de observar o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, dispositivo que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando houver reconhecimento da procedência do pedido. Argumentou que tal norma consubstancia mecanismo de estímulo à solução célere das demandas judiciais, beneficiando o réu que reconhece prontamente a procedência do pedido, reduzindo-se a verba honorária pela metade.

Defendeu que, no caso concreto, a Fazenda Pública, na primeira oportunidade em que se manifestou após a apresentação da exceção de pré-executividade, reconheceu a procedência do pedido de extinção da execução fiscal, razão pela qual seria adequada a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Ao final, requereu o conhecimento e o total provimento do recurso, para reformar a sentença e reduzir pela metade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao art. 90, § 4º, do CPC.

Regularmente intimada, BUNGE ALIMENTOS S/A apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer consignando tratar-se de matéria de natureza exclusivamente patrimonial, inexistindo hipótese legal de intervenção ministerial no mérito, razão pela qual revolveu os autos para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de redução, pela metade, dos honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública, sob o argumento de que teria havido reconhecimento imediato da procedência da exceção de pré-executividade, aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, o apelante que a extinção do feito estaria amparada pelo art. 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), o que afastaria ou mitigaria a condenação sucumbencial.

Todavia, a irresignação não merece guarida.

Inicialmente, cumpre assentar que a sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva da executada, reconhecida à vista do equívoco na indicação do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa. Trata-se, portanto, de vício estrutural do título executivo que comprometeu a própria admissibilidade da pretensão executiva, impondo a extinção do feito.

Não se está diante de mero cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, ocorrido de forma espontânea e anterior à consolidação da relação processual. Ao revés, houve citação válida, instauração da relação jurídico-processual e apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, com a consequente constituição de patrono e o exercício regular do contraditório. A extinção do feito decorreu do reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva, fundada em erro na própria formação da CDA, circunstância que atrai, de maneira inequívoca, o princípio da causalidade.

Nessa perspectiva, não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal como excludente de sucumbência. O referido dispositivo estabelece que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for cancelada, a execução será extinta sem qualquer ônus para as partes. Todavia, a interpretação sistemática e teleológica da norma, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que tal isenção de ônus não subsiste quando já formada a relação processual litigiosa, especialmente após a citação do executado e o oferecimento de defesa.

O cancelamento do crédito tributário, quando ocorrido após a citação ou após a apresentação de impugnação apta a instaurar o contraditório substancial, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, porquanto o ajuizamento indevido da execução e a necessidade de atuação defensiva do executado configuram causa eficiente da sucumbência. A ratio decidendi que orienta essa compreensão reside na aplicação do princípio da causalidade: responde pelas despesas processuais e honorários aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento do processo.

No caso concreto, foi a própria Fazenda Pública quem deu ensejo à propositura da execução fiscal com base em título que, posteriormente, revelou-se maculado por erro na identificação do sujeito passivo. A executada foi compelida a constituir advogado e a manejar exceção de pré-executividade para ver reconhecida sua ilegitimidade. Não se trata, pois, de extinção imotivada ou de cancelamento superveniente por razões alheias à formação do título, mas de falha originária imputável ao ente exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO
1.076
DO STJ. DISTINÇÃO.

1.
Não obstante a literalidade do art.
26
da
LEF
, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula
153
do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3
. Da sentença fundada no art.
26
da
LEF
não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art.
8º
do
CPC/2015
. Precedente:
REsp 1.795.760/SP
, rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo
1.076
do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art.
26
da
LEF
, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ
, relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.).

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO APÓS CONTRADITÓRIO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1 - Controvérsia quanto ao cabimento de condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, diante do cancelamento da CDA.

2 -
Execução fiscal extinta após apresentação de embargos à execução e exceção de pré-executividade. 2 - Inaplicabilidade do art.
26
da Lei nº
6830
/80 na hipótese. É devida a remuneração pela defesa técnica apresentada pelo causídico em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, em atenção ao princípio da causalidade, conforme a firme jurisprudência do E. STJ, consubstanciada no Enunciado nº 153, e deste Tribunal de Justiça.

3 -
Inaplicabilidade da redução dos honorários pela metade, na forma do art.
90
,
§ 4º
, do
CPC
. Existência de litigiosidade, eis que o Estado apenas informou o cancelamento da CDA e concordou com a extinção da execução fiscal após o oferecimento dos embargos à execução e da exceção de pré-executividade. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ -
APL: 00640236220158190021
202300104315, Relator: Des (a).
MILTON FERNANDES DE SOUZA
, Data de Julgamento: 07/03/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR ATO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO - ART.
26
DA LEI
6.830
/80 - CAUSALIDADE - REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO CONTRATADO PELO EXECUTADO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
- REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO ART.
12
,
§ 3º
- RECURSO PROVIDO.

- O artigo
26
da Lei
6.830
/1980 prevê que ocorre a extinção da execução fiscal, sem ônus para as partes, se a inscrição em dívida ativa for cancelada por ato administrativo ou judicial antes da sentença

-
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art.
26
da
LEF
, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula
153
do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.".

- Ainda que isenta do pagamento de custas, deve a Fazenda Pública reembolsar aquelas eventualmente suportadas pela parte contrária, conforme disposto no art.
12
,
§ 3º
, da Lei estadual n.
14.939
/2003.

(TJ-MG -
AC: 50967604520228130024
, Relator: Des.(a)
Luís Carlos Gambogi
, Data de Julgamento: 13/04/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)”

Superada essa questão, passa-se ao exame da pretensão de redução da verba honorária com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo invocado prevê que, reconhecida a procedência do pedido e satisfeita a obrigação, os honorários serão reduzidos pela metade. Cuida-se de norma de índole premial, que busca estimular o reconhecimento espontâneo da pretensão deduzida em juízo, evitando a prática de atos processuais desnecessários e promovendo a solução célere da lide.

Entretanto, sua aplicação pressupõe a existência de verdadeira relação jurídica de direito material controvertida, em que o réu reconhece a procedência do pedido formulado pelo autor e satisfaz a obrigação postulada. Não é essa, contudo, a moldura fática delineada nos autos.

Na hipótese vertente, a Fazenda Pública não reconheceu a procedência de um pedido de mérito formulado contra si. O que ocorreu foi o reconhecimento de vício na própria constituição do título executivo, consubstanciado em erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. A exceção de pré-executividade não veiculou pretensão condenatória ou constitutiva típica de ação de conhecimento, mas insurgência contra a própria admissibilidade da execução.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva não se confunde com reconhecimento de procedência do pedido do adverso, mas traduz admissão de erro na formação do título e, por conseguinte, ausência de pressuposto processual de constituição válida da relação executiva. Não se trata de satisfação de obrigação, mas de constatação de que a execução jamais poderia ter sido validamente instaurada contra aquela parte.

Ademais, a aplicação automática do art. 90, § 4º, do CPC às execuções fiscais extintas por vício do título implicaria estímulo indevido à propositura descuidada de demandas executivas, transferindo ao jurisdicionado o ônus de suportar honorários reduzidos mesmo quando compelido a se defender de execução manifestamente indevida. Tal interpretação vulneraria os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da responsabilidade processual.

Importa ressaltar, ainda, que o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece critérios específicos para a fixação dos honorários quando a Fazenda Pública for parte, determinando percentuais mínimos e máximos incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No caso em exame, a verba honorária foi fixada nos patamares mínimos previstos no § 3º do referido artigo, observando-se o escalonamento legal. Não se verifica, portanto, qualquer desproporcionalidade ou excesso que justifique intervenção desta Corte.

A redução pretendida, além de carecer de amparo normativo no contexto fático delineado, colidiria com o entendimento consolidado no sentido de que, uma vez instaurada a relação processual e oferecida defesa pelo executado, a extinção da execução fiscal por iniciativa ou por reconhecimento do exequente não afasta a sucumbência.

Por fim, cabe enfatizar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva decorreu de vício imputável à própria Administração Tributária, que promoveu a execução com base em Certidão de Dívida Ativa contendo erro na indicação do sujeito passivo. A responsabilidade pela adequada constituição do crédito e pela higidez formal do título executivo é do ente exequente, não podendo o jurisdicionado suportar os ônus decorrentes de falha administrativa.

Diante desse cenário, a manutenção integral da sentença mostra-se medida que prestigia os princípios da causalidade, da segurança jurídica e da responsabilidade processual, preservando a coerência do sistema e a integridade da jurisprudência.

Superada a análise meritória e mantida a condenação imposta na origem, impõe-se apreciar a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional realizado em grau recursal e o recurso for integralmente desprovido.

No caso concreto, houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, com efetiva atuação profissional nesta instância revisora, circunstância que atrai a aplicação da norma supracitada. A majoração recursal constitui consectário lógico do desprovimento do recurso, observados os limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados na origem nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, mostra-se adequada a majoração em 2% (dois por cento), percentual que se revela proporcional, razoável e compatível com o trabalho adicional desenvolvido nesta fase processual, respeitando-se, evidentemente, os limites legais aplicáveis às causas em que a Fazenda Pública figure como parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), a incidir sobre a mesma base de cálculo definida na sentença, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026